Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704114-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL DA SILVA RODRIGUES, VANESSA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA, AMANDA VANESSA PEREIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 109019187, proferida em cumprimento de sentença proposto por MANOEL DA SILVA RODRIGUES E OUTROS, que estabeleceu os honorários de sucumbência inerentes à liquidação de sentença. Afirma, em suma, que não foi observado o disposto no artigo 85, §§3o e 4o, II, do Código de Processo Civil; que, em se tratando de condenação superior a 200 salários mínimos, o percentual máximo é de 10%; que a sucumbência recursal prevista no §11, do artigo 85 não pode ultrapassar os limites fixados no §3o. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o enquadramento dos honorários nos limites previstos no artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. No acórdão proferido na fase de conhecimento, consignou-se, por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos (ID 94670413 – p. 4), que: Mesmo sendo ilíquida, a decisão colegiada arbitrou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação e a majorou para 11%. Desse modo, o acórdão merece reparos em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios, a fim de que a definição do percentual previsto §3o do art. 85 do CPC, por força do §4o, II, do CPC, seja feita na liquidação do julgado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial, conquanto tenha majorado novamente os honorários recursais, determinou a observância dos limites previstos nos §§2o e 3o do Código de Processo Civil (ID 94670451 – p. 7). Ou seja, quando o percentual de honorários alcançar o limite máximo previsto no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, é vedada sua majoração, ainda que decorrente de sucumbência recursal. Essa circunstância não só constou do título executivo judicial como decorre de expressa previsão legal. Portanto, verificada a probabilidade de provimento do recurso e, diante da possibilidade de a manutenção dos efeitos da decisão causar risco de dano grave à Fazenda Pública, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora